Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-18.2012.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO LAUDO PERICIAL OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO – JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS, AUSENTE PROVA DA IMISSÃO NA POSSE OU PERDA DE RENDA EM SUA CONSEQUÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO LAUDO PERICIAL OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO – JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS, AUSENTE PROVA DA IMISSÃO NA POSSE OU PERDA DE RENDA EM SUA CONSEQUÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL AO LIMITE DO ART. 27, § 1o, DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO.